Tribunal: STF
Processo: Rcl 71907
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp 2533875, que “ao negar seguimento ao recurso do Reclamante, manteve o entendimento de que a absolvição por insuficiência de provas não implica a inexistência do fato, perpetuando os efeitos da demissão. Tal entendimento, contudo, contraria a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a repercussão da absolvição criminal na esfera administrativa, mesmo quando fundada no inciso V do art. 386 do CPP” (eDoc 1, p. 3).



    Narra-se (eDoc 1, pp. 2-3):



    “O Reclamante, servidor público estadual, foi demitido do cargo de investigador de polícia em 2010. Posteriormente, foi absolvido em processo criminal relacionado aos mesmos fatos que motivaram sua demissão. 



    Em 2018, ajuizou ação buscando sua reintegração ao cargo, tendo o juízo de piso reconhecido a prescrição da pretensão. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença, reconhecendo a prescrição quinquenal. 



    Contra essa decisão, o Reclamante interpôs Ação Rescisória, que foi julgada procedente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, afastando a prescrição e determinando o rejulgamento da apelação. No entanto, ao rejulgar a apelação, o Tribunal manteve a improcedência do pedido de reintegração, sob o fundamento de que a absolvição no processo criminal não se deu com base na inexistência do fato ou na negativa de autoria.



    Inconformado, o Reclamante interpôs Recurso Especial, que não foi admitido na origem. Contra essa decisão, interpôs Agravo em Recurso Especial, que também não foi conhecido. Por fim, o Agravo Interno interposto contra essa última decisão foi igualmente não conhecido pela Segunda Turma do STJ.”



    Requer-se o deferimento de liminar para determinar o processamento do agravo interno interposto no STJ e, em definitivo, a cassação do ato reclamado, “a fim de que seja garantido o direito do Reclamante de ter seu recurso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como seja afastada a violação ao princípio da presunção de inocência e declarado o direito à reintegração do Reclamante ao cargo que anteriormente ocupava” (eDoc 1, pp. 4-5).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que a petição inicial não indica o paradigma de julgamento da Suprema Corte especificamente violado na hipótese, tampouco se firma na usurpação da competência deste Tribunal. Assim, a irresignação não tem seu cabimento justificado nas hipóteses positivadas pelo CPC/2015. In litteris:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)”



    Trata-se, portanto, de hipótese de extinção do processo, por ausência de interesse processual, na modalidade adequação (art. 337, XI, do CPC).



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação em virtude da ausência de interesse processual (art. 337, XI, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente